Tribunal: TJSP
Processo: 0002364-47.2017.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Prova testemunhal. Policial. Não se há de ignorar o testemunho de policiais tão somente por conta de sua condição funcional, senão deve ele ser confrontado desde sua harmonia ou desavença com as demais provas dos autos.